Tribunal: TJSP
Processo: 1003828-09.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de indébito cumulada com danos morais – Compra e venda de aparelho celular pela internet – Pagamento parcelado em 15 vezes – Desistência do negócio dentro do prazo de 7 dias do artigo 49 do CDC – Cobrança das parcelas na fatura do cartão de crédito – Sentença de procedência parcial – Apelação da ré, que alega ilegitimidade de parte passiva e no mérito que não é

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de indébito cumulada com danos morais – Compra e venda de aparelho celular pela internet – Pagamento parcelado em 15 vezes – Desistência do negócio dentro do prazo de 7 dias do artigo 49 do CDC – Cobrança das parcelas na fatura do cartão de crédito – Sentença de procedência parcial – Apelação da ré, que alega ilegitimidade de parte passiva e no mérito que não é responsável pelos danos e que não é devida a devolução em dobro dos valores pagos.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegação de responsabilidade da operadora de cartões de crédito, que não teria efetuado o estorno embora comunicada pela loja – Cartão de crédito foi apenas o meio empregado para pagamento – Operadora de cartões de crédito não fez parte da relação contratual celebrada entre autora e ré – Eventual erro da operadora de cartão na relação com o vendedor é irrelevante para a responsabilidade deste perante o consumidor – Preliminar de Ilegitimidade passiva do réu rejeitada.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – Alegação de responsabilidade da operadora de cartões de crédito, que não teria efetuado o estorno embora comunicada pela loja – Cartão de crédito foi apenas o meio empregado para pagamento – Operadora de cartões de crédito não fez parte da relação contratual celebrada entre autora e ré – Eventual erro da operadora de cartão na relação com a loja é irrelevante para a responsabilidade deste perante o consumidor – Alegação de ausência de responsabilidade do réu afastada.
REPETIÇÃO EM DOBRO – Alegação de ausência de má-fé na cobrança indevida – Cancelamento comunicado à operadora de cartões somente após a segunda reiteração do pedido de cancelamento, três meses depois do cancelamento – Inexistência de erro justificável – Má-fé configurada – Comprovada a cobrança indevida, o pagamento pelo consumidor e a má-fé do fornecedor, a repetição em dobro é devida – Necessidade, entretanto, de comprovação, em liquidação, das parcelas que foram cobradas e não estornadas, para apuração do débito.
DANOS MORAIS – Excessiva demora na comunicação à operadora do cancelamento da compra – Descaso do fornecedor com as tentativas do consumidor na busca de solução amigável – Ofensa que atinge a esfera pessoal psicológica do consumidor – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, valor que se mostra adequado ao caso.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
1/9
LKT
Registro: 2020.0000358386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003828-09.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SARAIVA E
SICILIANO S. A., é apelada ANA CLÁUDIA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
2/9
LKT
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038
Apelante: Saraiva e Siciliano S. A.
Apelado: Ana Cláudia Gomes
Comarca: Araras - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Matheus Romero Martins
Número de origem: 1003828-09.2019.8.26.0038
VOTO No 1.823
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de indébito cumulada com danos
morais – Compra e venda de aparelho celular pela internet –
Pagamento parcelado em 15 vezes – Desistência do negócio dentro
do prazo de 7 dias do artigo 49 do CDC – Cobrança das parcelas
na fatura do cartão de crédito – Sentença de procedência parcial –
Apelação da ré, que alega ilegitimidade de parte passiva e no
mérito que não é responsável pelos danos e que não é devida a
devolução em dobro dos valores pagos.
ILEGITIMIDADE PASSIVA Alegação de responsabilidade da
operadora de cartões de crédito, que não teria efetuado o estorno
embora comunicada pela loja Cartão de crédito foi apenas o
meio empregado para pagamento
Operadora de cartões de
crédito não fez parte da relação contratual celebrada entre autora e
ré Eventual erro da operadora de cartão na relação com o
vendedor é irrelevante para a responsabilidade deste perante o
consumidor Preliminar de Ilegitimidade passiva do réu rejeitada.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIRO

Alegação
de
responsabilidade da operadora de cartões de crédito, que não teria
efetuado o estorno embora comunicada pela loja Cartão de
crédito foi apenas o meio empregado para pagamento Operadora
de cartões de crédito não fez parte da relação contratual celebrada
entre autora e ré Eventual erro da operadora de cartão na relação
com a loja é irrelevante para a responsabilidade deste perante o
consumidor Alegação de ausência de responsabilidade do réu
afastada.
REPETIÇÃO EM DOBRO Alegação de ausência de má-fé na
cobrança indevida Cancelamento comunicado à operadora de
cartões somente após a segunda reiteração do pedido de
cancelamento, três meses depois do cancelamento Inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
3/9
LKT
de erro justificável Má-fé configurada Comprovada a cobrança
indevida, o pagamento pelo consumidor e a má-fé do fornecedor, a
repetição em dobro é devida
Necessidade, entretanto, de
comprovação, em liquidação, das parcelas que foram cobradas e
não estornadas, para apuração do débito.
DANOS MORAIS
Excessiva demora na comunicação à
operadora do cancelamento da compra Descaso do fornecedor
com as tentativas do consumidor na busca de solução amigável
Ofensa que atinge a esfera pessoal psicológica do consumidor
Dano moral configurado Indenização arbitrada em R$ 3.000,00,
valor que se mostra adequado ao caso.
Recurso desprovido, com observação.
1. Trata-se de Apelação (fls. 93/107) interposta pela ré contra a
respeitável sentença (fls. 84/90) que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada
com danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, demanda por
meio da qual objetiva a autora a restituição do valores pagos à ré, em razão do
cancelamento da compra de aparelho celular.
Alega, em síntese, que: a) a responsabilidade pela cobrança
indevida é da operadora de cartões de crédito, que foi devidamente comunicada do
cancelamento da compra, sendo por isso parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda; b) as parcelas cuja devolução se pleiteia foram estornadas pela operadora de
cartões de crédito, fato que deve ser comprovado pela autora, posto que detentora das
faturas onde o estorno deve estar documentado; c) não houve má-fé na cobrança dos
valores, que ocorreram por erro justificável, sendo indevida a repetição em dobro desses
valores; d) não houve dano moral, apenas mero dissabor; e) o valor do dano moral, se
devido, seve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela
qual o valor deve ser reduzido. Pretende o provimento do recurso e, se mantida a
condenação em danos morais, a redução do quantum fixado.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 108/110), a parte
contrária manifestou-se a fls. 117/123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
4/9
LKT
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Ingressou a autora-apelada com ação de repetição de indébito
cumulada com danos morais, alegando ter adquirido, aos 07/01/2019, aparelho celular na
loja virtual da apelante-ré, pelo valor de R$ 5.099,00, para pagamento em 15 parcelas de
R$ 339,93, debitadas em seu cartão de crédito. Arrependida, a compra foi cancelada dentro
do prazo de 7 dias estabelecido pelo CDC, no entanto a partir de fevereiro as parcelas
foram laçadas na fatura de seu cartão.
Relata que manteve contato telefônico imediatamente ao
recebimento da fatura com vencimento aos 23 de fevereiro para solução da pendência, mas
que no mês seguinte (março) novo lançamento foi efetuado, então efetuou novo contato aos
12/04/2019 (fls. 35/36) para que o estorno fosse efetuado, mas na fatura do mês de junho
(fls. 77) o lançamento ainda persistia.
A respeitável sentença recorrida afastou a alegação de ilegitimidade
passiva e, confirmando a tutela antecipatória que determinou o cancelamento da cobrança,
condenou a apelante na devolução das parcelas pagas em dobro, no pagamento por danos
morais fixados em R$ 3.000,00, custas e despesas processuais e honorários de
sucumbência fixado em 10% do valor da condenação.
Nesta fase recursal o apelante reitera a alegação de ilegitimidade,
bem afastada pelo juízo de primeiro grau.
O contrato, que posteriormente foi cancelado, foi celebrado entre a
autora e ré, e estabeleceu a entrega do aparelho celular mediante o pagamento de
determinado valor. O meio escolhido para o pagamento das parcelas pouco importa para a
relação de compra e venda. Assim, a operadora de cartão de crédito não fez parte naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
5/9
LKT
relação contratual, tampouco é parte nos autos, e eventual descumprimento de obrigação
contratual na relação entre a operadora e a empresa vendedora é irrelevante para a
caracterização da responsabilidade da empresa vendedora perante o consumidor
comprador.
É da apelante a responsabilidade para com seus clientes, sem
prejuízo de eventual ação regressiva em face da administradora do cartão, a quem foi
requerido o estorno dos valores. Nesse sentido dispõe a norma consumerista: "Art. 48. As
declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos
relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução
específica, nos termos do art. 84 e parágrafos." (destaquei)
No mérito, para as compras efetuadas em sites, podem ser
canceladas pelo consumidor, sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo, dentro do prazo
de 7 dias: "O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio." (CDC, art. 49)
No caso dos autos, o arrependimento foi manifestado no prazo de 7
dias, antes do recebimento da primeira fatura em que ocorreu a cobrança indevida e,
embora tenha contatado a empresa por mais 2 vezes, a última delas em 12/04/2019, a
cobrança prosseguiu até, pelo menos, a fatura com vencimento em junho de 2019,
conforme se verifica dos autos (fls. 77).
Aliás, da documentação trazida pela apelante tira-se que somente
em 12/04/2019, três meses depois do cancelamento, foi efetuado o pedido de cancelamento
da cobrança à operadora de cartões de crédito (fls. 36), não apresentando, ademais, a
apelante qualquer argumento a justificar a demora na comunicação do cancelamento à
operadora.
Assim, configurada a má-fé da apelada, posto que somente efetuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
6/9
LKT
a comunicação do cancelamento do negócio à operadora, após o terceiro contato da autora,
dúvida não há, quanto a aplicabilidade do parágrafo único, do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."
Nesse sentido confira-se:
"Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e repetição de indébito. Sentença de procedência. Apelo de
ambas as partes. Preliminar de não conhecimento do apelo da ré
veiculada nas contrarrazões da autora. Inocorrência. Apelo que enfrenta
objetivamente os fundamentos da r. sentença. Inversão do ônus da
prova. Cabimento. Art. 6o, VIII, do CDC. Além disso, não se pode impor
a produção de prova negativa à parte. Fornecedora que não comprovou
a contratação pelo consumidor do seguro de vida cobrado na fatura
mensal. Cobrança indevida. Manutenção do reconhecimento da
inexigibilidade da cobrança e da restituição do valor cobrado.
Devolução em dobro. Má-fé comprovada, pois a cobrança foi
perpetrada mesmo a autora tendo recusado a oferta do seguro de vida.
Dano moral caracterizado. Desperdício do tempo útil da autora.
Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Precedentes
deste E. TJSP e do C. STJ. Indenização devida. Quantum indenizatório
fixado em R$ 7.000,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade
e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim
com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas
práticas lesivas. Pretensão de redução desacolhida. Insurgência da ré
contra o valor da multa imposta. Valor que se tornou excessivo em razão
da periodicidade. Revisão da multa, nos termos do art. 537, § 1o, I, do
CPC/2015. Valor de R$ 250,00, arbitrado em primeiro grau, que deve
ser considerado para cada ato de descumprimento, e não ao dia.
Produto da multa que deve reverter à autora, nos termos do art. 537,
§2o, do CPC/2015, não havendo que se falar em entrega a entidade
beneficente da Comarca. Honorários sucumbenciais que não comportam
redução ou majoração, porquanto fixados consoante o art. 85, § 2o, do
CPC/2015, levando em consideração a baixa complexidade da causa.
Sentença
parcialmente
reformada.
Apelos
parcialmente
providos." (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1001862-19.2014.8.26.0189;
Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 02/08/2019)
"Repetição de indébito c.c indenização por danos morais Cobrança de
prêmios de seguro por mais de oito anos após pagamento de indenização
securitária por cobertura não cumulativa Inexistência de engano
justificável
Dever de devolver em dobro o valor indevidamente
cobrado Inexistência, por outro lado, de dano moral Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
7/9
LKT
respectiva indevida
Pedido parcialmente procedente
Recurso
parcialmente provido." (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1003907-88.2017.8.26.0189;
Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018)
No entanto, necessário observar a alegação da apelante que após a
solicitação por ela efetuada o processamento do estorno levaria até 3 meses e que não há
nos autos comprovação de que os estornos tenham sido efetivados.
Assim, necessária a apuração do valor em liquidação, em que
deverá a exequente comprovar as parcelas lançadas na fatura de seu cartão de crédito, bem
como o estorno destas, se houver, cabendo ao executado o pagamento dos valores
correspondentes às parcelas pagas pela exequente em dobro, mas descontados o valor de
eventuais estornos, com os consectários de praxe (correção monetária e juros de mora),
conforme lançado na r. sentença recorrida.
Por fim, da análise a respeito dos danos morais, impõe-se a
manutenção da respeitável sentença recorrida, adotada a orientação de precedentes desta
Câmara.
A demora no cancelamento dos descontos no cartão de crédito da
autora, permitindo a continuidade da cobrança da integralidade das parcelas, denota a
conduta abusiva da ré, que somente comunicou o cancelamento à operadora de cartões de
crédito, decorridos mais de 3 meses, da desistência da compra.
Assim, o descaso do fornecedor com o consumidor que,
insistentemente, buscou a solução amigável da situação, impõe a este último, um a vez que
parte mais vulnerável na relação jurídica, situação passível de lhe causar perturbações no
campo psicológico, gerando o dano moral indenizável.
Nesse sentido, são os julgados desta Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de financiamento bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
8/9
LKT
com cláusula de alienação fiduciária - Automóvel - Permanência da
anotação restritiva no prontuário do veículo junto ao DETRAN - Ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais -
Sentença de parcial procedência - Apelo da autora - Pretensão de obter
indenização por danos morais - Danos caracterizados - Demora
injustificada para baixa na anotação do veículo - Indenização exigível -
Apelação provida” (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1010371-81.2018.8.26.0161;
Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
“Compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência.
Apelo do autor. Produto entregue fora da embalagem e com sinais de
uso. Cancelamento da compra e venda. Inércia da fornecedora em
proceder à devolução dos valores cobrados no cartão de crédito do
consumidor, o que permitiu a continuidade do desconto da
integralidade das parcelas. Conduta abusiva, capaz de gerar dano
moral indenizável ao consumidor, parte mais vulnerável na relação
jurídica, por lhe submeter à condição de impotência frente à situação.
Autor que tentou insistentemente resolver amigavelmente a questão.
Quantum indenizatório que deve ser fixado de acordo com os critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem
causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios,
desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão do autor acolhida
parcialmente, para aumentar o valor da indenização, de R$ 2.000,00
para R$ 5.000,00. Sentença que impôs pagamento de ônus da
sucumbência ao autor. Impossibilidade. Acolhimento do valor da
indenização por dano moral em valor menor do que aquele pleiteado na
inicial, que não implica no reconhecimento de sucumbência recíproca
das partes. Súmula 326 do C. STJ. Ônus da sucumbência que devem ser
suportados exclusivamente pela ré. Sentença parcialmente reformada,
para elevar o valor da indenização por danos morais e afastar a
condenação ao pagamento de ônus da sucumbência pelo autor. Apelo
provido.” (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1030251-54.2017.8.26.0562;
Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
No que tange à sua fixação, devem ser considerados a extensão do
dano, as condições econômicas das partes e o caráter sancionador dessa indenização, de
modo que seja, a um só tempo, suficiente para satisfazer o ofendido e reprimir a prática de
novos atos semelhantes pelo causador do dano, sem que se torne fonte de enriquecimento
sem causa.
Assim, mais uma vez, acertado o quantum indenizatório fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003828-09.2019.8.26.0038 - Voto no 1.823
9/9
LKT
pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 3.000,00.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator